Tribunal: STF
Processo: HC 243888
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. MARCO INTERRUPTIVO VERIFICADO. JÚRI. QUESITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO. PRECLUSÃO. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 1.909.323/GO.



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de Goiás, em 20/08/1996, pelo o suposto cometimento do crime do art. 121, § 2º, inc. II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado), fato ocorrido em 31/05/1996 (e-doc. 3, p. 8-11). 



    3. A denúncia foi recebida pelo Juízo de primeira instância em 28/08/1996 (e-doc. 3, p. 8).



    4. Em 19/09/2012, o Juízo da Comarca de Montes Claros de Goiás/GO proferiu sentença declarando a extinção da punibilidade do paciente, considerando a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva virtual, com fundamento nos arts. 107, inc. IV e 109, inc. II, ambos do Código Penal. Afirmou que eventual futura condenação fatalmente estaria fulminada pela prescrição, ante a provável pena a ser aplicada (e-doc. 8, p. 36-41; e-doc. 9, p. 1). 



    5. Inconformado, o Ministério Público protocolou recurso em sentido estrito, ao qual o Tribunal de Justiça deu provimento, em 11/03/2014, determinando o prosseguimento do processo-crime (e-doc. 14, p. 31). 



    6. Após a instrução processual, sobreveio a prolação de sentença de pronúncia, em 05/02/2015, publicada em 09/02/2015 (e-doc. 12, p. 15).



    7. A defesa formalizou Recurso em Sentido Estrito, sendo negado provimento à irresignação pelo Tribunal de Justiça em 19/07/2016 (e-doc. 15, p. 9), sendo publicado o acórdão em 26/04/2017 (e-doc. 15, p. 11).



    8. O julgamento perante o Tribunal do Júri ocorreu em 1º/08/2018, restando o paciente condenado pelo crime do art. 121, § 2º, inc. II e IV, do CP (homicídio qualificado). O magistrado presidente proferiu sentença impondo a pena de 13 anos de reclusão, no regime inicial fechado (e-doc. 21, p. 3-6). 



    9. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, ao recurso de apelação da defesa, em 29/08/2019, para reconhecer a atenuante da confissão, redimensionando a pena para 12 anos e 6 meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença (e-doc. 22, p. 19-21). Embargos de declaração não foram acolhidos. Recurso especial foi inadmitido na origem. 



    10. No Superior Tribunal de Justiça, o ministro relator conheceu parcialmente do agravo para negar provimento ao recurso especial (AREsp nº 1.909.323/GO). A Sexta Turma negou provimento ao agravo regimental que se seguiu. Recurso extraordinário foi inadmitido pelo ministro Vice-Presidente, seguindo-se o agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    11. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado de forma retroativa. Alega que o fato pelo qual o paciente foi condenado ocorreu em 31/05/1996, ou seja, há mais de 28 anos. Argumenta que, ante a pena imposta, de 12 anos e 6 meses, a prescrição ocorre passados 20 anos. Articula com a “inaplicabilidade do artigo 110 do Código Penal, uma vez que a norma de natureza de direito penal, incide o princípio tempus regit actum, o que significa que, no caso, não terá efeito porquanto o fato praticado foi anterior à Lei n. 12.234/2010.” Defende que “entre a data do fato (31/05/1996) do recebimento da denúncia 28/08/1996 e a data da publicação do acórdão (26/04/2017) confirmando a pronuncia passaram-se mais de 20 anos, sem existência de causa interruptiva da prescrição.” Refere ao art. 109, inc. I, do Código Penal. Aduz, para o caso de não ser reconhecida a prescrição, que a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário baseou-se em interpretação equivocada do artigo 1.030, inc. I, do Código de Processo Civil. Defende que a negativa de seguimento e a inadmissão do agravo são ilegais, configurando constrangimento ilegal ao paciente. Frisa a ocorrência de nulidade absoluta na formulação dos quesitos na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que “não foram os quesitos em causa de diminuição da pena realizados de forma distinta, mas ocorreu que as mesma foram englobadas todas no quesito 5 prejudicando a veredicto.” Salienta ser impróprio falar-se em preclusão da matéria. 



    12. Requer, em âmbito liminar, a suspensão dos efeitos da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, obstando-se o trânsito em julgado do título condenatório e a prisão do paciente, até o julgamento final deste writ. No mérito, busca o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Subsidiariamente, pretende a declaração da nulidade relacionada ao quesitos e, ainda, o afastamento da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. 



    É o relatório.  



    Decido. 



    13. De início, observo que o impetrante deixou de juntar aos autos o pronunciamento do STJ, apontado como ato coator. Com efeito, é inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciar o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017. A par desse aspecto, consulta ao sítio eletrônico do STJ possibilitou o acesso ao teor do pronunciamento objeto do inconformismo.



    14. No tocante à decisão do STJ, mediante a qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário, a jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que não compete ao STF examinar, em sede de habeas corpus, pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no STJ. Nessa linha, já se decidiu que “o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais" (HC nº 149.831-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 23/02/2018, p. 15/03/2018).  



    15. A propósito, confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INACEITÁVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDO REEXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É incabível o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar -se inadmissível supressão de instância. 2. Não se admite a utilização ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 3. Mostra-se inviável o reexame de pressupostos de admissibilidade recursal na via estreita do habeas corpus. 4. A interposição do recurso extraordinário pela parte agravante esbarra no óbice previsto no enunciado n. 281 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual ‘é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada’. 5. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 203.472-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 20/09/2021, p. 28/10/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 200.496-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/05/2021, p. 19/05/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. PRESCRIÇÃO. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral. Precedentes. 3. A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus. Precedentes. 4. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelas instâncias anteriores, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 217.418-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Esta CORTE possui entendimento consolidado quanto à inviabilidade do uso de Habeas Corpus - cujo objeto de tutela é a liberdade de locomoção - com a finalidade, única e exclusiva, de (re)discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso de natureza extraordinária. 2. Inexistência de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção desta SUPREMA CORTE. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 206.670-ED-AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 17/12/2021; grifos nossos).



    “Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal. Crime contra a ordem econômica e contra as relações de consumo. Tempestividade de recurso. Inadequação da via eleita. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. 1. O acolhimento da pretensão defensiva, tal como explicitada na impetração, demandaria revolvimento de fatos e provas, procedimento incompatível com a via processual restrita do habeas corpus. 2. A matéria suscitada na impetração não foi submetida a exame prévio do Superior Tribunal de Justiça. De modo que a imediata análise dessa matéria por esta Corte acarretaria indevida supressão de instância. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 3. Habeas corpus não conhecido.”



    (HC nº 124.030/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/08/2018, p. 31/08/2018; grifos nossos).



    16. No ponto, verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    17. Quanto à alegada ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, não há relevância no que articulado pelo impetrante. Isso porque, de fato, considerada a pena de 12 anos e 6 meses de reclusão, a prescrição ocorre em 20 anos, nos termos dos art. 109, inc. I, do Código Penal. 



    18. Ocorre que, diferentemente do que alegado pelo impetrante, não houve o transcurso de tal período entre os marcos legais interruptivos da prescrição, observado o teor do art. 117 do Código Penal. A saber: o crime ocorreu em 31/05/1996, sendo a denúncia recebida em 28/08/1996 (art. 117, inc. I, do CP). A sentença de pronúncia foi prolatada 05/02/2015, sendo publicada em 09/02/2015 (art. 117, inc. II, do CP). O acórdão alusivo ao recurso em sentido estrito da defesa foi prolatado em 19/07/2016 (art. 117, inc. III, do CP), sobrevindo a publicação em 26/04/2017. O julgamento perante o Tribunal do Júri ocorreu em 1º/08/2018, data em que foi prolatada a sentença condenatória (art. 117, inc. IV, do CP). Em 29/08/2019 houve o julgamento do recurso de apelação (art. 117, inc. IV, do CP). 



    19. Vale destacar que entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença de pronúncia (marco interruptivo desconsiderado pelo impetrante), passaram-se 18 anos, 5 meses, e 10 dias, período insuficiente à ocorrência do fenômeno da prescrição retroativa. 



    20. Por fim, quanto a alegada nulidade relacionada aos quesitos submetidos a apreciação do Conselho de Sentença, uma vez englobadas as causas de diminuição articuladas pela defesa em um único quesito (o 5º), também não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida.



    21. É certo que, consoante o art. 483, §3º, inc. I, do Código de Processo Penal, decidindo os jurados pela condenação, ou seja, diante da resposta negativa de mais de três jurados ao quesito pertinente à absolvição do acusado, o julgamento deve prosseguir, devendo ser formulada indagação sobre causa de diminuição de pena alegada pela defesa. Eis o teor do dispositivo de regência: 



    “§ 3º Decidindo os jurados pela condenação, o julgamento prossegue, devendo ser formulados quesitos sobre: 



    I – causa de diminuição de pena alegada pela defesa;” 



    22. No caso vertente, o magistrado presidente da sessão de julgamento observou estritamente o figurino legal, procedendo a questionamento específico a respeito das causas de diminuição articuladas pela defesa, referentes à existência de privilégio e de participação de menor importância (e-doc. 21, p. 3). Não se trata, portanto, de ausência de quesitação obrigatória ou de quesito desvinculado do preceito legal, não cabendo falar-se em nulidade. 



    23. Na doutrina, especificamente quando ao quesito em questão, encontra-se entendimento no sentido de que as minorantes poderão ou não ser desdobradas em mais de um quesito, dependendo apenas que sua redação seja clara e possa ser compreendida pelos jurados1. 



    24. Ainda que assim não se entenda, tem-se que as partes, após a leitura dos quesitos, devem apresentar as reclamações ou requerimentos que tiverem, sob pena de preclusão. Caso algum dos quesitos esteja mal redigido, demandando retificação, bem como espelhe tese diversa da efetivamente sustentada pelo interessado, deve-se impugnar o quesito de imediato. O silêncio das partes consolida a redação conferida pelo magistrado e não mais pode haver questionamento posterior, em grau de recurso2. 



    25. O Tribunal de Justiça, ao apreciar a questão, assentou a ausência de protesto, pela defesa, no decorrer da sessão de julgamento, a respeito da quesitação dirigida aos jurados. Eis o que constou do pronunciamento: 



    “Preliminarmente, argui-se no apelo a nulidade do julgamento por deficiência na quesitação aos jurados, porquanto não foram apresentadas aos jurados, de maneira separada, três situações que autorizam o reconhecimento do homicídio privilegiado.



    Consabido que o art. 484 do Código de Processo Penal dispõe que o Presidente do Júri, quando da leitura dos quesitos, indagará às partes se têm alguma reclamação ou requerimento a fazer, devendo constar da ata da sessão qualquer insatisfação não atendida, não verificado no caso sub judice, porquanto, a defesa quedou-se inerte e silente por ocasião da leitura das proposições elaboradas, não se insurgindo contra os termos da quesitação, consoante de se vê da Ata de Julgamento acostada às fs. 542/547.” (e-doc. 22, p. 12; grifos nossos)



    26. O julgado ficou assim resumido: 



    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. PENA REVISTA.



    1- A ausência de protesto pela defesa no decorrer da sessão de julgamento, em relação aos exatos termos em que pretendia ter sido redigido o questionário, enseja a sua convalidação e conduz à preclusão da matéria, teor do art. 578, inciso VIII, do Código de Processo Penal.



    II- A solução condenatória, ditada pelo Júri, concluindo pelo cometimento do crime de homicídio qualificado, tipificado pelo art. 121, § 1º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro, não abre conflito com o apurado nos autos, confortada pela prova produzida, não traduzindo hipótese que enseja a cassação do veredicto e a renovação da sessão leiga, sob pena de malferir a garantia constitucional da soberania dos julgamentos populares.



    III- Merece reparo o equívoco do sentenciante que na segunda fase na dosimetria, não reconhece a atenuação da pena em razão da confissão, sob alegação de que qualificada, posto que embora tenha afirmado ter agido em legítima defesa, o fato é que confirmou ter efetuados os disparos que causaram a morte da vítima, neste mister, a orientação da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, ainda que se trate de confissão qualificada.



    IV- Pena revista



    APELO PARCIALMENTE PROVIDO.” (e-doc. 22, p. 20-21; grifos nossos)



    27. Não há ilegalidade a ser reconhecida. O pronunciamento está em conformidade com as premissas acima delineadas e com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes: 



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. DEPOIMENTO DE CORRÉUS COMO TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. I – Nos termos do art. 571, V, do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas em momento posterior à pronúncia devem ser arguidas logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes, e aquelas eventualmente verificadas na sessão de julgamento devem ser ventiladas na primeira oportunidade em que couber à defesa falar nos autos. II – Não consta da ata da sessão do Tribunal do Júri qualquer impugnação acerca das nulidades apontadas, estando a matéria preclusa. III – A condenação do paciente baseou-se outras provas coligidas para o processo-crime e não foi demonstrada a existência de prejuízo para a defesa no fato de terem sido apresentadas fitas de vídeo contendo depoimento de corréus. IV – No processo penal, a declaração de nulidade não prescinde da ocorrência de concreto e efetivo prejuízo à defesa. V – O precedente mencionado – 7º AgR na AP 470, Rel. Min. Joaquim Barbosa – não ampara a pretensão formulada no writ, pois nele ficou assente que “o sistema processual brasileiro não admite a oitiva de corréu na qualidade de testemunha ou, mesmo, de informante, exceção aberta para o caso de corréu colaborador ou delator, a chamada delação premiada, prevista na Lei 9.807/1999” VI – Ficou expresso nas instâncias ordinárias que os corréus não foram considerados como delatores. VII – Writ que não pode ser admitido como sucedâneo de revisão criminal, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não é o caso dos autos. VIII - Recurso ordinário ao qual se nega provimento.



    (RHC nº 116.108/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 01/10/2013, p. 17/10/2013; grifos nossos)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADES PROCESSUAIS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. 1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional. 2. Antes do advento da Lei 11.689/2008, o ato processual da defesa prévia não era imposto ao Defensor, enquanto mera faculdade. Precedentes. 3. A ata de julgamento foi aditada apenas para a correção de pequenos detalhes, o que não configura nulidade. 4. O reconhecimento por fotografia realizado pela testemunha em audiência não desqualifica seu valor probatório, sobretudo porque, posteriormente, corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório. 5. Pronunciamento dos jurados a respeito de matéria alheia ao processo não constitui nulidade. 6. Impugnações de nulidades relativas a julgamento em Júri deve ocorrer naquela oportunidade, sob pena de preclusão (571, VIII, do CPP). 7. Em processo, especificamente em matéria de nulidades, vigora o princípio maior de que, sem prejuízo, não se reconhece nulidade (art. 563 do CPP). 8. Recurso ordinário em habeas corpus não provido.



    (RHC nº 119.815/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25/02/2014, p. 18/03/2014; grifos nossos)



    HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Em jogo a liberdade de ir e vir, cabível é o habeas corpus, ainda que o ato impugnado desafie revisão criminal. PRONÚNCIA – HIGIDEZ. Constando da sentença de pronúncia notícia da materialidade e indícios de autoria a justificarem a atuação do Conselho de Sentença, ante elementos coligidos sob o crivo do contraditório, não cabe o afastamento sob argumento de haver sido baseada exclusivamente em dados colhidos na fase policial. JÚRI – ANULAÇÃO – VEREDICTOS – SOBERANIA. A Constituição Federal, ao versar a instituição Júri, consagra a soberania dos veredictos. TRIBUNAL DO JÚRI – NULIDADE – PRECLUSÃO. Os vícios referentes a julgamento no Tribunal do Júri devem ser alegados de imediato, implicando preclusão a ausência de protesto.” (HC nº 139.176/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 31/05/2021, p. 17/06/2021; grifos nossos).



    28. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator




1  CAMPOS, Walfredo Cunha. Tribunal do Júri. Teoria e prática. - 7ª ed. - Leme, SP: Editora Mizuno, 2021, p. 650. 




2  NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. - 22ª ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 1079.